Tribunal: STF
Processo: Rcl 78575
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 89.236/2024



    Trata-se de recurso extraordinário (doc. 32) interposto contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 560.900/DF (TEMA 22) E RE 598.365 RG/MG (TEMA 181). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos REs 560.900/DF e 598.365 RG/MG (Temas 22 e 181 da Repercussão Geral). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os Temas 22 e 181 da Repercussão Geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.



    4. No caso em análise, a agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.



    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 



    6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     _________ 



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.517.749/SP (Tema 181 RG); Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, Rel. Min Cristiano Zanin, DJe 1º/12/2023; ARE 1.094.366 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/4/2018; ARE 1.303.987 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/7/2024; ARE 1.535.194 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/4/2025 (doc. 29). 



    É o relatório. Decido.



     



    O recurso extraordinário interposto contra decisão colegiada da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incabível. 



    Com efeito, o único recurso cabível no caso é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). Desse modo, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Outrossim, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para o trânsito em julgado. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 57.457 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2023 – grifei).



    RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interposição de recurso manifestamente incabível não obsta o trânsito em julgado do feito. 2. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 3. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. Agravo a que se nega provimento (Rcl 61.465 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023 – grifei).



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tempestividade do recurso extraordinário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O recurso extraordinário é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, e no art. 798 do CPP. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.464.524 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024).



     



    Posto isso, não conheço do recurso extraordinário (doc. 32).



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem imediatamente. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator